Tribunal: STF
Processo: HC 239140
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC. 18, p.77):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 5º DA LEI N. 9.296/1996. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível a apreciação de tema que não foi examinado pelo Tribunal de origem, tendo em vista a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. Nesse contexto, caberia à parte alegar ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, providência indispensável para se verificar a existência de omissão por parte do Tribunal a quo ou a caracterização de prequestionamento ficto da matéria, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal. 3. Outrossim, a Corte local, ao apreciar o apelo defensivo, limitou-se a fazer remissão ao parecer do Ministério Público Estadual e a julgamento de habeas corpus impetrado pelos mesmos procuradores em favor de outra investigada, sem contudo transcrever trechos do mencionado aresto ou agregar fundamentos próprios, razões pelas quais, de fato, não houve o prequestionamento do tema a contento, pois a discussão na instância a quo não chegou à exaustão. 4. Agravo regimental desprovido“ (AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 2091616/SP)



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica, haja vista a inexistência de fundamentação idônea na decisão que a deferiu e, consequentemente, a desconsideração das provas derivadas desta medida cautelar. Em caráter subsidiário, requer a concessão parcial da ordem para que seja determinada a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente